Tribunal: TJBA
Processo: 8003395-45.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003395-45.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JURANILDA RODRIGUES Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL MILITAR DA BAHIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 16.529/2016 AOS MILITARES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CUMULAÇÃO INDEVIDA ENTRE GAP E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública estadual, policial militar da ativa, contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de adicional de periculosidade, previsto no art. 92, V, “p”, da Lei Estadual nº 7.990/2001. A parte autora sustentou que, embora exerça função de risco, jamais percebeu o adicional. Requereu a aplicação analógica do Decreto Estadual nº 16.529/2016, que regulamenta o adicional para servidores civis. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, por entender que o adicional carece de regulamentação própria para os militares, sendo inaplicável o decreto destinado aos civis. Reconheceu, ainda, que o pagamento da Gratificação de Atividade Policial (GAP) já remunera o risco da função, vedando-se a duplicidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de regulamentação específica do adicional de periculosidade para militares permite a aplicação do Decreto nº 16.529/2016, destinado a servidores civis; (ii) saber se a cumulação do adicional com a GAP caracteriza bis in idem, impedindo o pagamento pretendido; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida. O magistrado é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas desnecessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370). Sendo a controvérsia de direito e não fática, mostra-se desnecessária a perícia. O artigo 92, V, “p”, da Lei Estadual nº 7.990/2001 prevê o adicional de periculosidade aos policiais militares, condicionando sua efetivação à regulamentação específica. O artigo 107 do mesmo diploma reforça a exigência de ato regulador. O Decreto Estadual nº 16.529/2016, por sua natureza e escopo, aplica-se exclusivamente aos servidores civis, conforme seus próprios fundamentos legais. A extensão de sua aplicação à carreira militar, que possui regime jurídico próprio, demandaria expressa previsão legal. A jurisprudência do STF, com base na Súmula Vinculante nº 37, veda ao Poder Judiciário a concessão de vantagens pecuniárias sem respaldo legal específico, sob pena de violação à separação de poderes (CF/1988, art. 2º). O pagamento concomitante da GAP, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997, que contempla o risco da função policial, e do adicional de periculosidade, configura bis in idem, vedado constitucionalmente. Prevalece na jurisprudência do TJBA o entendimento de que a ausência de regulamentação específica impede o deferimento judicial do adicional, sendo incabível a analogia com normas aplicáveis a servidores civis. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar Rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A ausência de regulamentação específica para o adicional de periculosidade dos policiais militares inviabiliza sua concessão judicial, nos termos do art. 92, V, 'p', e art. 107 da Lei Estadual nº 7.990/2001.” “2. A aplicação do Decreto Estadual nº 16.529/2016 restringe-se aos servidores públicos civis, sendo incabível sua extensão à carreira militar.” “3. A Gratificação de Atividade Policial (GAP) já remunera os riscos da função, sendo incabível a cumulação com o adicional de periculosidade.” “4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em matéria exclusivamente de direito.” ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, todos nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04